Tribunal: TJMT
Processo: 1055972-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055972-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOELLA ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 022.122.431-97 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055972-49.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DISVECO LTDA.

Recorridas: MANOELLA ALMEIDA DE AMORIM e TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS -
DEFEITO APRESENTADO EM

VEÍCULO

ZERO
KM

- VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS -
HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS -

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3-

Para que a consumidora faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o
defeito
não seja
sanado
dentro do prazo legal.

4-

Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pelas requeridas dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente.

5-

Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º do CDC,
não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de
condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a importância de R$ 2.600,80 (dois mil, seiscentos reais e oitenta centavos), devidamente corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida
.

Ainda, condenar

solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

A recorrente arguiu as preliminares de incompetência do juizado por necessidade de pericia e cerceamento de defesa. No mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A reclamante, ora recorrida, manejou a presente ação pleiteando indenização pelos danos suportados em razão dos diversos vícios apresentados no veículo zero quilômetro adquirido da empresa recorrente.

Para melhor compreensão dos fatos em análise, transcrevo trechos da sentença recorrida:

“
Trata-se de ação proposta por MANOELLA ALMEIDA DE AMORIM em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA e DISVECO LTDA, na qual a parte autora requer condenação da parte ré em indenização por danos materiais e morais, ante alegação de ausência de prestação veicular de garantia, ou seja, não concessão de veículo reserva.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O que se tem de relevante na lide é que a parte autora alegou em sua peça exordial, que adquiriu o veículo YARIS HB XL PLUS, ano 2021/2022, em abril de 2021 junto às requeridas, frisando que seu veículo ainda se encontra na garantia e que realizou todas as revisões. Alegou que, pouco tempo após a aquisição, o veículo começou a dar defeitos. Sendo assim, na data de 12/09/2023, a autora levou o veículo junto a concessionária Ré, onde foi constatado defeito, conforme ordem de serviço anexo em ID 130930564, e, que no momento de deixar o veículo para reparo, solicitou carro reserva, o que lhe foi negado.

Alegou, por fim, que por ter ficado vários dias sem o automóvel, teve que realizar locação de veículo por todo o período que seu veículo estava em conserto e, ainda, o valor da reparação de seu veículo, o que lhe custou o montante total de R$ 2.600,80 (dois mil, seiscentos reais e oitenta centavos), motivo pelo qual está pleiteando ação de danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e danos materiais, consubstanciado no valor de despesas mencionado.

Por sua vez, a parte requerida TOYOTA DO BRASIL LTDA, apresentou contestação, alegando que após análise do veículo, foi constatado consumo de óleo e luz acesa no painel – sintoma este que não decorre de vício fabril. Pontuou que, o veículo ficou na concessionária durante 18 (dezoito) dias corridos e foi entregue à autora no prazo estipulado, e que esta não faz jus aos pré-requisitos para que lhe fosse fornecido veículo reserva.

Por fim, alegou que o veículo da parte autora foi reparado no período previsto e de forma gratuita, pugnando pela improcedência da ação.

Já a parte requerida DISVECO LTDA, restou revel nos autos, notadamente que seus argumentos restam prejudicados, inclusive não apresentou provas cabais de modo a lhe desonerar de quaisquer responsabilidades.

Pois bem.”

Nota-se nos autos que de fato o veículo adquirido pela reclamante apresentou defeito e que as reclamadas ofereceram o devido reparo conforme declarado na petição inicial.

Oportuno mencionar que, em que pese os transtornos sofridos pela reclamante diante dos defeitos apresentados no seu carro, nota-se que em nenhuma ocasião o reparo do veículo extrapolou o prazo legal.

Ademais, em relação à solicitação de carro reserva a reclamante não junta qualquer documento que comprove tal obrigação, e ainda, normalmente tal obrigação de carro reserva e do seguro veicular contrato pelo consumidor e não carro reserva pela concessionária.

Veja-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º, ensina que os fornecedores
dispõem de 30 (trinta) dias para solução do vício
.
Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o
defeito
, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

A possibilidade de escolha só passa a ser do consumidor quando o fornecedor não observa o
prazo
legal estipulado, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais e materiais.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO.
VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO REALIZADO PELO FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL.

LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 2. Na espécie, o demandante postula a condenação da primeira ré a realizar a troca do veículo, objeto do contrato firmado entre as partes, por outro, com idênticas especificações e em perfeitas condições de uso; ou, subsidiariamente, a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos. Requer, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização em lucros cessantes e por danos morais. 3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, restou incontroverso que o autor adquiriu veículo da primeira ré, por meio de financiamento perante a segunda ré. Incontroverso, ainda, que o automóvel em questão apresentou defeito dois dias após o recebimento do bem pelo autor. 4. No entanto, a primeira ré logrou demonstrar que, ao tomar conhecimento do vício, buscou o veículo no local em que este apresentou o problema e providenciou o conserto do automóvel no prazo de dois dias (ID 30819901 e 30819916). Assim, diversamente do que alega o autor, não houve negativa por parte da ré em reparar o defeito apresentado no veículo. 5. Segundo o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem. 6. Conforme se depreende do art. 18, § 1º, do CDC, o fornecedor possui um prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o defeito, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. 7.
Demonstrado que o fornecedor realizou o conserto no automóvel dentro do prazo legal, não desponta, na espécie, o direito do consumidor em exigir a substituição do produto ou a rescisão contratual, com a restituição do valor pago.
8. Como bem consignado em sentença, ?não existe direito de arrependimento de negócio jurídico presencial. Se o fornecedor garantiu que o produto está reparado, deveria o consumidor ter o buscado e dado continuidade ao contrato. Nos termos do CDC, o requerente somente teria direito a troca do veículo ou a rescisão do contrato, se o carro apresente o mesmo defeito, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, que não fosse sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias. É direito do fornecedor utilizar o prazo concedido pelo CDC, antes do abatimento do preço ou do desfazimento do negócio.? (ID 30819922). 9. No que tange à pretensão indenizatória de lucros cessantes, para além do fato de o veículo ter ficado à disposição do autor em dois dias e ter ele optado por não o retirar da oficina da primeira ré, não há prova cabal de que o autor use o bem para fins profissionais. O print de tela do aplicativo UBER, que indicaria a média diária dos valores recebidos com corridas (ID 30819100), não identifica o motorista, nem traz qualquer outro dado que possa comprovar o exercício da profissão pelo autor (art. 373, I, do CPC). 10.
Quanto ao pedido de condenação das rés a reparar danos morais, não se evidencia a falha na prestação de serviço por parte das rés, uma vez que restou comprovado que a primeira ré prestou a devida assistência ao autor e que o conserto do veículo foi efetivado dentro do prazo legal. Por outro lado, o autor não demonstrou qualquer outro ato capaz de ensejar a configuração do dano (art. 373, I, do CPC). Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, não há falar em dano moral indenizável
. 11. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor. 12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios as partes rés, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.º 9.099/1995). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.”

(TJ-DF 07234593820218070016 DF 0723459-38.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - VEÍCULO ZERO - VÍCIOS SANADOS NO PRAZO LEGAL - HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. Constatando-se que a parte apelante se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, também de um direito do fornecedor, que apenas é afastado "em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial" (art. 18 § 3º, do CDC).
Precedentes do STJ.
Devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º, não há como acolher a pretensão do autor de restituição da quantia paga
. O fato de o produto objeto da compra e venda ter apresentado vícios, por si só, não enseja à reparação por danos morais.”

(TJ-MG - AC: 10000204628499001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020) (destaquei)

Com efeito, imperioso reconhecer que a reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024